Tribunal: TJMT
Processo: 1041637-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041637-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI registrado(a) civilmente como IRACEMA GARMUS MENEGATTI - CPF: 651.825.531-53 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (EMBARGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (EMBARGADO), VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA - CPF: 037.361.231-16 (EMBARGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu tutela de urgência, no qual o Embargante pretendia a suspensão do leilão e o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissãopassível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O Acórdão enfrenta expressamente a necessidade de comprovação da exploração familiar da pequena propriedade rural, assentando que os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar o preenchimento do requisito legal aptos a justificar a declaração da impenhorabilidade do bem, ainda que em cognição sumária.

5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual não é cabível quando evidenciado mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A caracterização da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova concreta da exploração familiar do imóvel. 3. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de Iracema Garmus Menegatt
em face do Acórdão de Id. 346694395.

No Acórdão embargado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual o Recorrente pretendia a suspensão do leilão e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural.

O Embargante alega omissão, uma vez que não foi apreciada a tese de desnecessidade de dilação probatória para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e da existência de elementos que evidenciam o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural.

Ainda aponta que o Acórdão não considerou o Tema 961 do STF, segundo o qual é impenhorável a pequena propriedade rural familiar, ainda que composta por mais de um terreno, desde que contínuos e cuja área total não ultrapasse quatro módulos fiscais do município.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com o saneamento das omissões apontadas e o consequente efeito modificativo do Acórdão embargado.

Ainda requer o prequestionamento da matéria.

Manifestação do Recorrida no Id. 355320852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de Iracema Garmus Menegatt
em face do Acórdão de Id. 346694395.

No Acórdão embargado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual o Recorrente pretendia a suspensão do leilão e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural.

O Embargante alega omissão, uma vez que não foi apreciada a tese de desnecessidade de dilação probatória para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e da existência de elementos que evidenciam o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural.

Ainda aponta que o Acórdão não considerou o Tema 961 do STF, segundo o qual é impenhorável a pequena propriedade rural familiar, ainda que composta por mais de um terreno, desde que contínuos e cuja área total não ultrapasse quatro módulos fiscais do município.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
aomissãojustificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

Neste caso, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados, pois o Acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à necessidade de comprovação da exploração familiar do imóvel rural, consignando que, mesmo em juízo de cognição sumária, os elementos apresentados não são suficientes para demonstrar o preenchimento desse requisito.

O voto condutor ressaltou que a mera existência de residência no local ou a alegação de que um dos coproprietários reside na propriedade não supre a necessidade de prova concreta quanto à exploração familiar do imóvel. Dessa forma, está evidenciado que os argumentos relativos ao vínculo fático com o bem foram apreciados, e que a tese sido afastada de forma fundamentada.

Além disso, o Acórdão foi claro ao consignar que a análise se dá em sede de cognição sumária e que, ainda assim, não se verificou a presença de elementos mínimos aptos a evidenciar a probabilidade do direito alegado, o que afasta a tese de omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória.

No que se refere à alegação de falta de manifestação sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR), verifica-se tratar-se de argumento acessório, incapaz de, por si só, comprovar a exploração familiar do imóvel, requisito central para o deslinde da controvérsia. Assim, sua não menção expressa não configura omissão, sobretudo porque o Acórdão enfrentou o ponto essencial da controvérsia.

Também não procede a alegação de omissão quanto à interpretação constitucional do artigo 833, VIII, do CPC, uma vez que o acórdão expressamente mencionou o art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e afirmou a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos legais, limitando-se a concluir pela falta de comprovação de um deles no caso concreto.

Quanto ao Tema 961 do STF, igualmente não há omissão, pois o julgado não afastou a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, mas apenas concluiu que, na hipótese, não ficou demonstrado um dos requisitos indispensáveis à sua configuração, o que torna irrelevante a aplicação do precedente nas circunstâncias analisadas.

Assim, verifica-se que o Acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente, ainda que contrária aos interesses do Embargante.

Ressalte-se que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026